Tribunal: CARF
Processo: 19515.720721/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720721/2018-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.675 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
BLUEQUEST RESOURCES DO BRASIL IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MULTA
REGULAMENTAR.
CONTROLE
ADUANEIRO.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 78 DA LEI No 4.502/64.
Dada à natureza administrativa da multa regulamentar isolada do art. 83, inciso
II da Lei no 4.502/64, inaplicável o prazo decadencial do §4o do artigo 150 do
CTN. O prazo a ser observado é o do art. 78 da Lei no 4.502/64. Precedente
CARF.
VALIDADO
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O lançamento atende a todos os requisitos legais necessários de validade,
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, deve ser integralmente mantido.
MULTA REGULAMENTAR. PROVAS PELA AUTORIDADE FISCAL
DA ILICITUDE DO ATO. LANÇAMENTO MANTIDO.
Demonstrado pela fiscalização a emissão de Notas Fiscais pelo sujeito passivo
que não corresponderam a uma saída efetiva dos produtos nelas consignados,
multa aplicada que tem como intuito punir violações ao controle aduaneiro,
deve ser mantido. Decadência de parte do lançamento reconhecida.
ARGUMENTOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
REJEITADA.
SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao colegiado apreciar pedido de inconstitucionalidade, seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno do CARF em seu art. 62.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720721/2018-03
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento da multa referente ao período de
01 a 09/2013, em virtude da ocorrência do instituto da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo conselheiro João Jose Schini Norbiato.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se da Impugnação contra o Auto de Infração de fls. 2/6, no montante de R$
74.833.024,07, relativo a multa regulamentar isolada equivalente a 100% (cem por
cento) dos valores das mercadorias, prevista no art. 572, II, do Regulamento do IPI
aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI), por terem os estabelecimentos
14.392.535/0001-60 e 14.392.535/0002-40 emitido “Notas Fiscais que não
corresponderam a uma saída efetiva dos produtos nelas consignados”, nos anos-
calendário de 2013 e 2014.
O lançamento foi cientificado à contribuinte e ao responsável tributário,
respectivamente em 04/10/2008 (fl. 1373) e18/10/2018 (fl. 1122).
Além da pessoa jurídica, contribuinte, foi responsabilizada também, com base no
art. 135, III, do CTN (citado no Auto de Infração, à fl. 4, e no item 93 do Termo de
verificação Fiscal –TVF), a pessoa física FLAVIO CASSANELLO AMARAL, que
administrava a empresa na época.
O TVF de fls. 9/29, que acompanha o lançamento, informa:
2. Os fatos aqui narrados decorreram de supostas relações comerciais e/ou
financeiras entre o autuado e o contribuinte SOHO Brighton Metals EIRELI,
CNPJ 05.825.925/0001-95, onde se comprovará a inidoneidade dos documentos
emitidos por este e a inexistência das operações discriminadas nos documentos
fiscais e foram verificados no decorrer dos trabalhos executados através do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no. 0819000-2017- 00918-8
[DOC 1].
3. A SOHO teve o seu CNPJ baixado através do processo no
19515.720498/2018- 96 [DOC 2] em consequência da constatação, pela
fiscalização, da ausência de patrimônio e capacidade operacional que a
possibilitassem exercer o seu objeto. Esta constatação está consubstanciada nos
seguintes fatos:
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

4. Não houve comprovação da integralização do Capital Social, conforme
estabelecido em alteração contratual registrada na JUCESP. A suposta
integralização ocorreu dois anos após a data prevista no documento societário e
foi, supostamente, realizada por sócio, Pessoa Jurídica, já dissolvido.
5. A SOHO não declarou e não recolheu impostos neste período, sua
movimentação financeira se mostrou incompatível com o volume de notas fiscais
de venda emitidas.
6. A capacidade de seus estabelecimentos se mostrou incompatível tanto com o
volume de mercadorias que supostamente entraram e saíram dos mesmos, como
em relação aos estoques supostamente existentes, considerando o local, a
ausência de funcionários e gastos ínfimos com energia elétrica, água,
armazenagem e transporte que refletissem esta movimentação, além da
ausência/insuficiência de empregados.
7. A SOHO emitiu, entre 2013 e 2014, notas fiscais de venda que totalizaram,
aproximadamente, R$ 950 milhões, numa suposta movimentação de 162 mil
toneladas de produtos, frente a uma movimentação financeira, a crédito, de
aproximadamente R$ 480 milhões, através de 5 (cinco) estabelecimentos (2 em
SP, RJ, SC e AL) e apenas 4 empregados, todos em funções administrativas.
8. A SOHO teve a Inscrição Estadual de seus estabelecimentos localizados no
Estado de São Paulo tornada nula por simulação de existência de
estabelecimentos através do processo 19606-62717/2015 [DOC 3], a Inscrição
Estadual 149.824.132.119, referente ao CNPJ 05.825.925/0001 foi tornada
NULA, com efeitos a partir de 01/10/2007 e a Inscrição Estadual
145.513.391.119, referente ao CNPJ 05.825.925/0002-76, foi tornada NULA,
com efeitos a partir de 02/08/2012.
Neste procedimento administrativo a Secretaria de Fazenda acrescenta que,
além de não ter condições de armazenagem, guarda ou movimentação de
mercadorias, houve saldos negativos ao longo dos anos, ausência de
recolhimento de ICMS nos últimos cinco anos e maciça e suposta entrada de
mercadorias de contribuintes inexistentes ou em situação irregular perante o
fisco.
10. Ao analisarmos a origem dos supostos fornecimentos de mercadorias para a
SOHO, verificamos que os seguintes responsáveis pelo suposto fornecimento,
nos anos de 2013 e 2014, de mercadorias, correspondentes a 75,4% do valor
das notas fiscais de entrada, tiveram sua Inscrição Estadual tornada NULA, ou
possuem o CNPJ NULO, BAIXADO ou INAPTO, ou possuem súmula de
declaração de documentação tributariamente ineficaz, ocorrendo, em todos os
casos, a interposição de pessoas no quadro societário e/ou simulação de
estabelecimento e, consequentemente, são supostos fornecimentos amparados
por documentos fiscais inidôneos. Por motivos óbvios, não houve atendimento às
intimações. No quadro a seguir demonstramos o volume destes fornecedores em
relação ao total e, em seguida discriminamos a situação de cada um.
(...)
11. Em relação a estes fornecedores, cabe observar que, além da inidoneidade
dos documentos fiscais emitidos, a SOHO não efetuou nenhum pagamento aos
mesmos que pudesse justificar a aquisição de mercadorias, atestando a
inexistência das operações.
(...)
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

12. Considerando que não se pode vender o que não comprou, temos aqui mais
uma evidência da ausência de capacidade operacional da SOHO, ou seja, além
da ausência de patrimônio, da incompatibilidade dos estabelecimentos e
empregados, temos a ausência de origem das mercadorias, supostamente
vendidas.
13. A análise da movimentação bancária da SOHO, obtida através das
Requisições de Movimentação Financeira nos.: 0819000-2017-00120-9,
0819000-2017-00121-7 e 0819000- 2017-00122-5, demonstra que a origem dos
recursos creditados nas contas bancárias da SOHO era de clientes que
realizaram estes depósitos/transferências para justificar a suposta compra de
mercadorias. A saída da maioria destes recursos, conforme informado acima,
não foi para os supostos fornecedores da SOHO, mas pulverizada em diversas
empresas e empresários do ramo de metais e sucatas. Conclui-se, portanto, que
as Notas Fiscais emitidas pela SOHO serviram para encobrir o fornecimento de
mercadorias de contribuintes do ramo de metais e sucatas que não emitiram
Nota Fiscal, desonerando-os do pagamento de tributos incidentes sobre as
vendas e receitas, caracterizando sonegação fiscal.
14. Neste fluxo de caixa foi possível identificar operações onde a SOHO
“cobrava” uma comissão de 2% para emitir a nota fiscal e direcionar os
recursos creditados pelo “cliente” à ordem. Com isso os recursos que
ingressaram na SOHO saíam, deduzidos da “comissão” no mesmo dia para
pagar empresas/empresários do ramo de metais e sucatas e, em algumas
situações, retornando à própria empresa ou seu sócio através da utilização de
uma conta corrente de passagem em outra empresa interposta.
(...)
25. As operações envolvendo tarugos e lingotes de cobre e alumínio estão sobre
a abrangência das Normas da ABNT e padrões de qualidade ISO como, por
exemplo, as normas NBR ISO 209 (lingote de alumínio), NBR 14733/2001
(Vergalhão de cobre), NBR 7000 e NBR 8116 (produtos extrudados de alumínio,
como o tarugo). Estas normas definem, portanto, o padrão de qualidade a ser
mantido por toda a cadeia produtiva, processo caracterizado pelo rigor técnico.
As operações envolvendo lingotes, tarugos e vergalhões, em consequência,
implicam na exigência de um certificado que garanta a adequação do produto
às referidas normas técnicas, algo que obviamente, a SOHO não garantiu ou
não poderia garantir. Ao não seguir a norma aplicável, o fornecedor tem
responsabilidade sobre o seu produto.
(...)
RELACIONAMENTO ENTRE A BLUEQUEST E A SOHO
30. Dentro deste contexto foram baixadas as Notas Fiscais Eletrônicas (NFe’s)
emitidas e as que tinham como destinatário a SOHO, nos anos de 2013 e 2014,
onde se verificou constar a Bluequest como emitente de notas fiscais de venda de
mercadorias, supostamente adquiridas pela SOHO.
31. Foram baixadas, também, as Notas Fiscais Eletrônicas (NFe’s) emitidas e as
que tinham como destinatário a Bluequest, nos anos de 2013 e 2014.
32. Os produtos discriminados nas Notas Fiscais emitidas pela Bluequest tendo
como destinatário a SOHO correspondem aos NCM’s: 76012000 (tarugo de
alumínio) e 76011000 (lingote de alumínio).
33. O TDPF no 0819000-2017-02141-2 foi emitido para verificação, junto à
Bluequest, da regularidade das operações com a SOHO.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

34. No Termo de Início de Procedimento Fiscal, emitido em 21/11/2017, a
Bluequest foi intimada a comprovar a realização das operações de venda de
mercadorias para a SOHO, incluídas a comprovação dos recebimentos,
transporte e comprovação da efetiva entrega das mercadorias para a SOHO.
[DOC 21]
(...)
36. Em 21/12/2017 apresenta o Contrato Social e alterações, cópia das notas
fiscais de venda, planilha, extratos bancários, boletos e outros documentos
comprobatórios do recebimento de recursos decorrentes das operações
realizada com a SOHO. [DOC 23]
37. Dentre estes documentos, nos chamou a atenção cartas enviadas pela
Bluequest para os supostos clientes da SOHO, informando que a SOHO havia
cedido seus direitos sobre títulos de crédito decorrentes das supostas vendas
realizadas pela SOHO para a Bluequest.
38. Em 11/01/2018 apresenta planilha contendo os dados das notas fiscais e os
contratos de venda. [DOC 24]
39. Nesta planilha consta a informação de que a maioria dos fretes, conforme
consta das notas fiscais emitidas, é por conta do destinatário, no caso a SOHO.
Nos poucos casos em que o frete foi por conta do emitente ou de terceiros, não
houve apresentação de nenhum outro documento que comprovasse a realização
do mesmo, conforme solicitado na intimação.
40. Através das RMF mencionadas no item 13 acima, tivemos acesso as
movimentações bancárias da SOHO. De posse destas informações verificamos
constar pagamentos da Bluequest para a SOHO, em sentido contrário ao que
seria normal, dada a condição da Bluequest de fornecedora e da SOHO de
cliente.
41. Com base nisso a Bluequest foi intimada, em 19/04/2018, a esclarecer a
causa destas transferências. Nesta mesma intimação, considerando que os fretes
eram “por conta” da SOHO solicitamos a apresentação dos recibos de entrega
das mercadorias e esclarecimentos sobre as divergências entre os contratos de
venda e as notas fiscais emitidas. [DOC 25]
(...)
43. Em 21/05/2018 a Bluequest apresenta resposta a intimação e junta esclarece
que: [DOC 27]
43.1. Em relação as transferências bancárias realizadas em favor da SOHO,
estas estavam relacionadas à “estrutura transacional estabelecida à época, de
modo a mitigar o risco de crédito junto a SOHO, consistindo em venda pela
Bluequest à SOHO, Venda pela SOHO aos respectivos clientes, cessão dos
direitos creditórios da SOHO à Bluequest, oriundos destas vendas e quando os
clientes da SOHO efetuavam o crédito de 100% dos valores devidos à Bluequest
esta efetuava a retenção do valor que a SOHO lhe devia e transferia para a
SOHO o saldo remanescente.
43.2. Em relação às divergências entre os contratos de venda e as notas fiscais,
no que se refere a modalidade do frete, esclarece que estas ocorreram por erros
operacionais. Reconhece que a alteração na modalidade do frete impacta o
preço acordado. Entretanto, apesar do reconhecimento do erro operacional não
houve comprovação do ajuste de valores em função de alterações na modalidade
acordada e nem a discriminação dos erros alegados.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

43.3. Em relação ao comprovante de entrega das mercadorias para a SOHO a
Bluequest apresenta cópias de notas fiscais emitidas em 2013 cujo canhoto, na
parte superior, contém a assinatura de Sergio André Ferreira Lima Seabra de
Noronha, representante legal da SOHO.
43.4. A utilização destes comprovantes como prova da entrega para a SOHO
dos produtos discriminados nos documentos fiscais emitidos indica, e quer fazer
crer, que o responsável pela SOHO compareceu pessoalmente nos
estabelecimentos da Bluequest ou nos que armazenavam mercadorias para a
Bluequest, realizou a conferência de peso, efetuou o carregamento dos produtos,
provavelmente num caminhão, e os levou embora, para todas as notas fiscais
emitidas pela Bluequest com destino a SOHO em que o frete era por conta do
destinatário.
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS
44. Ao analisarmos a documentação e as respostas fornecidas pela Bluequest em
conjunto com as informações contidas nos documentos fiscais emitidos,
verificamos que as emissões de notas fiscais pela Bluequest, tendo como
destinatário a SOHO, eram seguidas de emissões, geralmente no mesmo dia, da
SOHO para o cliente final, do mesmo produto e quantidade (peso), com
coincidência de vencimento das faturas emitidas.
45. Além desta proximidade de datas, verificamos que a alíquota do ICMS das
notas emitidas pela Bluequest para a SOHO era inferior ao das notas emitidas
pela SOHO para o cliente final e, o mais importante, que a diferença do valor
total destas notas é inferior a diferença dos ICMS devidos na saída,
discriminados nestes documentos fiscais. Com isso, em se tratando de uma
operação de compra e venda regular, ao invés de margem de lucro a SOHO
estava tendo prejuízo. Este prejuízo fica ainda maior se considerarmos que o
acréscimo de ICMS reflete nos demais impostos incidentes sobre a venda (PIS,
COFINS e IPI), já que o ICMS é um imposto “por dentro” e, também, se
considerarmos o fato de que a responsabilidade pelo transporte tanto na
“aquisição” quanto na “venda” recaía sobre a SOHO (exemplifica com duas NF,
no item 46).
(...)
47. Estes fatos, somados a inexistência de fato da SOHO, conforme já exposto na
introdução, indicaram a inexistência das operações discriminadas nos
documentos fiscais emitidos. Com isso realizamos uma análise detalhada destes
documentos e pudemos observar a ocorrência de padrões de emissão destas notas
fiscais e comprovar a utilização da SOHO pela Bluequest e pelos clientes finais
para absorver o ICMS devido quando da emissão de nota fiscal de venda e para
gerar crédito de ICMS ao cliente final. Para obter este resultado eram simuladas
circulações entre estabelecimentos situados em diferentes Estados da Federação,
principalmente por São Paulo que, na especificidade de sua regulamentação do
ICMS, difere sua incidência para operações internas (dentro de SP) envolvendo
tarugos e lingotes de alumínio (RICMS/SP art. 400-D). Estes padrões foram
divididos em grupos de acordo com a suposta circulação conforme descrito a
seguir.
48. GRUPO 1: Discriminados no ANEXO II, neste grupo estão as Notas Fiscais
de Venda emitidas pelo estabelecimento da Bluequest em São Paulo (CNPJ:
14.392.535/0001-60) com destino ao estabelecimento da SOHO em São Paulo
(CNPJ: 05.825.925/0002-76), ambos escritórios administrativos, com o ICMS
diferido (RICMS/SP art. 400-D) seguido de emissão de nota fiscal de venda pelo
estabelecimento da SOHO no Rio de Janeiro, (CNPJ: 05.825.925/0004-38) tendo
como destino contribuinte localizado em São Paulo, com o ICMS de 12%. Em
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

algumas situações foi possível detectar a remessa da SOHO SP para a SOHO RJ
(números de ordem: 42, 45, 57, 59, 60, 61 e 62). Neste caso a SOHO foi
utilizada para simular uma circulação entre Rio de Janeiro e São Paulo,
absorvendo um ICMS de 12%, de forma a gerar créditos para o cliente final.
(...)
49. Analisando as Notas Fiscais emitidas que têm como destinatário a Bluequest,
foi possível determinar a origem dos produtos que foram supostamente vendidos
a SOHO, haja vista a coincidência de datas e do peso dos produtos constantes
das notas fiscais emitidas.
50. As notas Fiscais emitidas pelo estabelecimento da IBRAME – Industria
Brasileira de Metais (CNPJ: 60.846.599/0005-34) localizado em Joinville-SC
que têm como destinatário a Bluequest foram, através da SOHO, vendidas a
NOVELIS conforme demonstrado a seguir: (...)
51. Os produtos, importados pela IBRAME saíram do seu estabelecimento com o
ICMS a 4% para a Bluequest. Em seguida dá-se o fluxo do GRUPO 1. Observe
que neste fluxo a Bluequest fica com um crédito de ICMS de 4% (entra a 4 e sai
a 0) e a SOHO tem prejuízo.
52. O que merece destaque é que no campo de observações destas Notas Fiscais
emitidas pela IBRAME o e-mail do destinatário é: reinaldo@sohometals.com.
Este e-mail pertence a Reinaldo Candido, CPF: 010.245.688-73. Reinaldo tem
registro como empregado da SOHO e conforme depoimentos dele e dos outros
empregados [DOC 38] era o responsável pela “área comercial” da SOHO. Este
fato prova que a relação entre a SOHO e a Bluequest é muito mais próxima do
que parece.

53. GRUPO 2 (discrimina nos ANEXOS III a VI outros grupos, até o 5, e em
seguida os analisa).
(...)
74. Do que já foi exposto até aqui temos comprovada a inexistência das
operações discriminadas nos documentos fiscais emitidos e, consequentemente,
as notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos da Bluequest com destino a
estabelecimentos da SOHO, relacionadas no ANEXO I a este Termo de
Verificação Fiscal, não corresponderam a saída efetiva dos produtos nelas
descritos.
75. O Art . 83 da Lei 4.502 de 1964:
(...)
76. Esta multa também está prevista no Regulamento do IPI, Decreto no 7.212 de
15 de junho de 2010, art. 572, II.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

77. Dessa forma aplicamos a multa no valor de R$ 74.833.024,07.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
(...)
93. Considerando a fraude já relatada e o dolo que a acompanha, temos que
Flavio Cassanello do Amaral que administrava a Bluequest, à época, participou
ATIVAMENTE dos fatos já descritos e que permitiram a empresa Bluequest
obter vantagens ilícitas em prejuízo ao Erário. A tentativa de ludibriar o fisco
com emissão de notas fiscais e circulação simulada de mercadorias caracterizam
infração a lei e, com fundamento no artigo 135, III do Código Tributário
Nacional, está sendo Responsabilizado Solidariamente com a Bluequest nesta
autuação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
94. Foram verificadas condutas no transcorrer da ação fiscal que configuram,
EM TESE, crime contra conforme definido no artigo 172 do Decreto-Lei no
2.848/40 (Código Penal). Desta forma lavramos a competente Representação
Fiscal para Fins Penais, formalizada através do processo no 19515-
720.722/2018-40
DOS ELEMENTOS DE PROVA E TERMOS LAVRADOS
95. Os elementos de prova, representados pelos documentos [DOC] numerados
de 1 a 42 além dos ANEXOS aqui mencionados foram juntados a este Processo
Administrativo Fiscal.
Na Impugnação, tempestiva (cf. fls. 1374, em relação ao contribuinte, pessoa
jurídica, e 1122, em relação ao responsável tributário, pessoa física, esta cientificada
mediante edital porque apresentou em 2018 a Declaração de Saída Definitiva do Brasil
sem indicar procurador, cf. 1125), a contribuinte e o responsável tributário, numa peça
única, alegam inicialmente que a BLUEQUEST, de boa-fé, apresentou à fiscalização
toda a documentação requerida, incluindo Notas Fiscais eletrônicas (Nfe) de venda das
mercadorias (produtos de alumínio) à SOHO, comprovantes de pagamentos efetuados
por esta, “”documentação que representasse a formalização da compra das mercadorias
pela SOHO (contrato, e-mail ou qualquer outro documento hábil a comprovar a
transação comercial)” ; e “ comprovantes de entrega das mercadorias (Conhecimento de
Transporte), demonstrando-se o local do destino e a assinatura do recebedor”;
Alega que o Auditor-Fiscal, ao considerar que as NFe de vendas da
BLUEQUEST à SOHO não corresponderam à saída efetiva dos produtos nela descritos
adotou os seguintes erros, elencando as alegações detalhadas mais adiante no curso da
peça impugnatória:
(i) decaiu parcialmente o direito de lançamento dos períodos compreendidos
entre janeiro/2013 e setembro/2013, tendo-se em vista o transcurso de mais de 5
anos, nos termos do artigo 78 da Lei no 4.502/1964 c/c o §4o do artigo 150 do
CTN;
(ii) realizou lançamento pautado em mera presunção de fatos ocorridos em
âmbito estadual – fora de sua competência de atuação –, infringindo o disposto
no artigo 142 do CTN, vez que:
(a)
não
acostou
qualquer
prova
para
constituir
sonegação/conluio/fraude/simulação ao suposto “interesse tributário” (inciso I
do artigo 124 do CTN) da BLUEQUEST na operação de venda de mercadoria
para a SOHO, nos termos dos artigos 71 e 73 da Lei no 4.502/1964;
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

(b) a inscrição estadual da SOHO foi anulada em 10/10/2015 no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, período posterior ao autuado (Doc. 05) e, embora não
fosse sua função, a BLUEQUEST atuou como se Agente Estatal fosse para
confirmar se esta adquirente estava habilitada como contribuinte do ICMS pelo
Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com
Mercadorias e Serviços (“SINTEGRA”);
(c) a BLUEQUEST possui comprovantes de quitação de impostos federais (Doc.
06) – que por sinal sequer estão sendo cobrados nesta autuação, uma vez que
foram efetivamente pagos –, o que demonstra claramente a idoneidade das
operações e ausência de lesão ao Erário e clara inconsistência na cobrança de
multa isolada;
(d) o Sr. FLÁVIO não é residente fiscal no Brasil e, consequentemente, não pode
ser processado em território brasileiro, assim como não pode ser
responsabilizado por suposta ligação com a SOHO, visto que foi sócio
administrador da SP Metais (mesmo CNPJ da SOHO) enquanto esta era uma
empresa de serviços (não comercial) em período anterior ao ora fiscalizado e
não se aproveitou de qualquer vantagem a majorar indevidamente o seu
patrimônio;
(iii) aplicou erroneamente a multa isolada do artigo 83 da Lei no 4.502/1964,
uma vez que se comprovou a regularidade na venda das mercadorias à SOHO
na r. fiscalização e que a BLUEQUEST sempre agiu de boa-fé, mas, ainda que
se entenda por devida – o que se alega a título argumentativo –, verifica-se que:
(a) a multa isolada a ser captulada seria a da alínea b do inciso II do artigo 44
da Lei no 9.430/1996 no monante de 50% sobre o pagamento mensal realizado
sob a sistemática do lucro real, posto que este é o dispositivo legal aplicado
para situações fáticas idênticas; e
(b) em caso assim não se entenda, a multa isolada do artigo 83 da Lei no
4.502/1964 é confiscatória por representar valor superior a 100% do imposto
supostamente devido, como já definido pelo Egrégio (“E.”) Supremo Tribunal
Federal (“STF”).
Tratando da decadência, afirma que o Auditor-Fiscal “se esqueceu de detalhar os
meses em que estas foram comercializadas nos anos de 2013 e 2014, a fim de
demonstrar o valor total da multa isolada devidamente segregada por mês”, e considera
decaída a parcela do lançamento correspondente às mercadorias vendidas entre janeiro
de 2013 e setembro de 2013, em face do § 4o do art. 150 do CTN. Aludindo aos §§ 2o e
3o do art. 113 do CTN, arguem que “se decai o direito de lançar tributo, não se faz
possível a exigência de multa acessória”, citando julgado do STJ (AgInt nos EDcl no
REsp 1.370.773), e que em hipótese alguma seria possível aplicar o art. 173 do CTN
porque não houve falta de pagamento de tributos federais, citando neste ponto o
Acórdão CARF no 2201-0004.136. Mais adiante também cita o Acórdão CARF no
3401-005.165 e a Solução de Consulta no 32, de 10/12/2013.
Em seguida arguem que o lançamento não preenche os requisitos do art. 142 do
CTN, não se admitindo que seja pautado em presunção; que no TVF “as alegações do
Ilmo. Agente Fiscal não são adequadas e suficientes para motivar o Termo de
Verificação Fiscal do PA no 19515-720.721/2018-03 em sua grande parte se refere a
outra empresa que não possui qualquer relação de dependência com a BLUEQUEST –,
não identificando corretamente uma suposta matéria tributável, conforme exigido pelo
artigo 142 do CTN, o que compromete materialmente a certeza e a liquidez da própria
autuação e da multa isolada exigida”; que o Auditor-Fiscal “deu destinação equivocada
aos documentos que foram apresentados pela BLUEQUEST, fazendo com que as
provas idôneas da operação de venda de mercadorias à SOHO fossem desvirtuadas para
o fim de sustentar a presente autuação”, e invadiu “competência de Agente Fiscal
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

estadual para fundamentar sua alegação e impor multa por suposta circulação de
mercadoria sem documentação idônea (e nem se alegue que eventual ICMS devido para
a operação pode repercutir no valor a pagar para tributos federais incidentes sobre a
venda, pois este Ilmo. Agente Fiscal não questionou a BLUEQUEST para exigir
quaisquer saldos relativos a tributos federais nos anos de 2013 e 2014)”.
Cita doutrina de Celso Antonio Bandeira de Melo sobre a motivação dos atos
administrativos, dispositivos da Lei no 9.784, de 1999, o inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal e o Ac. 203-09.276, deduzindo mais adiante que “... como o Ilmo.
Agente Fiscal não provou os fatos que formalizaram o lançamento tributário para
incidência de tributos federais (mas tão somente uma multa isolada pertinente a matéria
estadual), é nula a acusação tributária lavrada”.
Levando em conta que a declaração de nulidade da inscrição de contribuinte do
ICMS da SOHO foi publicada em 10 de outubro de 2015, entende que tal nulidade só
poderia surtir efeito em período posterior ao da autuação (neste sentido menciona mais
adiante cita o REsp 1148444, julgado pelo STJ sob o rito dos Repetitivos, e a Súmula
STJ 509) e considera que “não poderia conhecer qualquer informação adicional além
das contidas no sistema público de dados chancelado pela SEFAZ/SP e pela
SEFAZ/SC”. Afirma também o seguinte:
(...) Notoriamente, a sua diligência se coaduna com todos os documentos
acostados para demonstrar a regularidade das operações de venda de produtos
de alumínio à SOHO (Notas Fiscais, livros de saída, comprovantes de
pagamento, registros bancários, contratos, e-mails de negociação, etc. – vide
documentos acostados à r. fiscalização), a saber:
(i) a BLUEQUEST adquire mercadorias e geralmente as mantém em armazéns
gerais antes de efetuar vendas;
(ii) a SOHO manifesta interesse em comprar os produtos de alumínio baseada
em índices internacionais de preço (e-mails com identificação das partes),
informando que a mercadoria será retirada por ela, geralmente no armazém
geral, com destino a seu endereço corporativo;
(iii) celebra-se contrato por escrito com os termos negociados em e-mail, com
vistas à formalização do acordo entre as partes (tanto e-mail quanto contrato
indicam que a compra dos produtos de alumínio seriam retirados pela SOHO);
(iv) a BLUEQUEST emite Nota Fiscal eletrônica de venda para retirada das
mercadorias pela SOHO;
(v) concluída a venda, a BLUEQUEST não tem mais qualquer ingerência sobre
o transporte, manuseio ou destino da carga; e
(vi) ocorre o pagamento pela SOHO à vista ou a prazo para conta da
BLUEQUEST.
Frisa que “o fato da SOHO realizar por conta própria a retirada da mercadoria
adquirida da BLUEQUEST diretamente de armazéns gerais em nada pode configurar
ilicitude desta última, visto que tal opção é permitida quando da emissão de Nota Fiscal
eletrônica”, e julga que “cumpriu com o que estava ao seu alcance para se resguardar de
toda e qualquer intempérie que por acaso viesse a surgir”.
Defendendem que a SOHO existiu de fato, questiona o porquê dessa empresa
possuir créditos a receber em processos de recuperação judicial que tramitam no Estado
de São Paulo, estando devidamente habilitada para figurar no polo de um processo
judicial, conforme os processos nos 0001282-09.2012.8.26.0534 (534.01.2012.001282),
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

0006522-15.2010.8.26.0577
(577.10.006522-0)
e
0001160-77.2013.8.26.0625
(062.52.0130.001160), dos quais transcreve históricos obtidos em consulta pública.
Arguem não haver como retroagir a declaração de nulidade de inscrição da
SOHO como contribuinte do ICMS “para macular todas as operações comerciais
travadas com a BLUEQUEST, em especial quando não existem quaisquer provas,
indícios ou alegações de sonegação/conluio/fraude/simulação (e para o caso não houve,
uma vez que o próprio Ilmo. Agente Fiscal não qualificou a multa isolada imposta à
BLUEQUEST nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964)”, e que para
comprovar essas infrações dolosas o Auditor-Fiscal “deveria ter alegado que houve falta
de pagamento dos tributos federais e, até mesmo, constatar que houve crime por
terceiros (contribuintes seguintes à cadeia comercial de compra/venda de alumínio) que
não a BLUEQUEST, visto que esta pagou a carga tributária pertinente à sua operação e
demonstrou na r. fiscalização a origem do dinheiro recebido (SOHO) e destino das
mercadorias vendidas (SOHO) com documentação de suporte”.
Menciona o Acórdão CARF no 1401-002.897, tratando da multa qualificada de
150% na existência de fraude, e diz não existir qualquer prova de que a BLUEQUEST
tivesse qualquer interesse ou benefício, de modo a se lhe atribuir eventual
responsabilidade em acordo com o inciso I do artigo 124 do CTN, hipótese sobre a qual
transcreve ementa do Acórdão STJ no Ag em REsp no 155.240.
Opondo-se à responsabilidade solidária do Sr. Flávio, a peça impugnatória
destaca sua condição de residente e domiciliado no exterior e, aludindo ao princípio da
territorialidade, considera que as legislações tributárias internas não podem atingir
pessoas residentes no exterior e deduz:
67. A responsabilidade solidária, obviamente, só se faz presente quando o
sujeito passivo residir e for domiciliado no Brasil. Logo, sendo o Sr. FLÁVIO
não residente no Brasil, não há vinculo entre o sujeito passivo e o sujeito ativo,
impossibilitando a tributação, haja vista que, pelo princípio da territorialidade,
as leis tributárias internas não podem ser aplicadas em território estrangeiro.
Menciona doutrina de Heleno Taveira Torres sobre o tema, e mais adiante
também alega o seguinte:
71. Não fosse só isso, o Sr. FLÁVIO deixou a SOHO muitos anos antes ao
período objeto esta fiscalização (Doc. 08), o que a torna ainda mais
insubsistente. Neste ponto, frise-se, inclusive, que a única prova de suposta
participação do Sr. FLÁVIO seria uma única conta da NEXTEL em que o
menciona como contato para eventuais eventualidades.
(...)
73. Não pode, assim, essa responsabilidade ser atribuída a antigo sócio da
SOHO por simplesmente ter figurado como integrante desta empresa, sob pena
de se aplicar a teoria da responsabilidade objetiva em desacordo com o disposto
no artigo 135 do CTN. Neste sentido, a jurisprudência do E. STJ (cita o AgREsp
no 702.232 e, do CARF, o Acórdão no 1402-001.852).
(...)
75. Por fim, insta salientar que o Sr. FLÁVIO, além de não ser residente no
Brasil, não figurar como sócio à época do período fiscalizado e não poder ser
indiciado por responsabilidade tributária, também se faz viável demonstrar que
em momento algum obteve vantagem econômica a incorporar o seu patrimônio,
conforme se percebe dos extratos/recibos das Declarações de Imposto de Renda
de Pessoa Física (desde o ano calendário de 2011 a 2017 – Doc. 10), em que
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

realizou o pagamento de imposto devido sobre o total de rendimentos que
auferiu.
76. Desta forma, estando também patente o vício na motivação que levou a
inclusão do Sr. FLÁVIO no polo passivo da autuação, como suposto responsável
solidário, deve ser prontamente cancelado o auto de infração.
Consolida, no tópico IV.3 da peça impugnatória, contraposição às alegações
fáticas da autuação, comentando um a um trechos do TVF. Refutando a narrativa da
fiscalização, considera, para a maioria dos trechos do TVF citados, que “Tal fato não
compete à BLUEQUEST, mas sim a investigação específica da SOHO” (ver fls.
1161/1171).
No tópico seguinte defende que, se “a Bluequest tivesse realmente violado a
legislação, o correto teria sido a aplicação da alínea b do inciso II do artigo 44 da Lei no
9.430/1996” (multa de ofício 50% sobre os pagamentos mensais de IRPJ por estimativa
que deixarem de ser efetuados). Arguem que, “por não existir falta de pagamento de
tributos federais – visto que este Ilmo. Agente Fiscal sequer autuou a BLUEQUEST –,
restou ajustar a fundamentação de sua autuação em dispositivo totalmente infundado
referente à legislação aduaneira (artigo 83 da Lei no 4.502/1964)” (o inciso II deste art.
83, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 100, de 1968, é a base legal do art. 572, II,
do RIPI/2010, que embasou a multa lançada), e cita o Acórdão CARF no 1402-001.764.
No mais, defende a redução da multa aplicada, em face do seu caráter
confiscatório (neste ponto cita o art. 150, IV, da Constituição Federal, e os art. 3o e 113
do CTN, e o AgR no RE 833106, julgado pelo STF), e a possibilidade de apresentação
de prova documental posteriormente à apresentação da Impugnação, tendo em vista o
princípio da verdade material, ponto em que pugna “pela posterior juntada de qualquer
prova documental que reforce o quanto alegado na presente impugnação”.
Ao final, a contribuinte e o responsável tributário requerem:
... seja suspensa a exigibilidade da suposta multa, nos termos do inciso III do
artigo 151 do CTN, sob o fundamento de que:
(i) decaiu o direito de lançamento dos períodos compreendidos entre
janeiro/2013 e setembro/2013, tendo-se em vista o transcurso de mais de 5 anos
para homologação dos impostos federais efetivamente pagos pela BLUEQUEST,
nos termos do artigo 78 da Lei no 4.502/1964 c/c o §4o do artigo 150 do CTN;
(ii) realizou lançamento pautado em presunção de fatos ocorridos na esfera
estadual – fora de sua competência de atuação –, infringindo o disposto no
artigo 142 do CTN, vez que:
(a)
não
acostou
qualquer
prova
para
constituir
sonegação/conluio/fraude/simulação ao suposto “interesse tributário” da
BLUEQUEST na operação com a SOHO (inciso I do artigo 124 do CTN), nos
termos dos artigos 73 e 74 da Lei no 4.502/1964;
(b) a inscrição estadual da SOHO BRIGHTON METALS EIRELI foi anulada em
10/10/2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, período posterior ao
autuado (Doc. 05) e, embora não fosse sua função, a BLUEQUEST atuou como
se Agente Estadual fosse, para confirmar se esta adquirente estava habilitada
como contribuinte do ICMS pelo Sistema Integrado de Informações sobre
Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (“SINTEGRA”);
(c) a BLUEQUEST possui comprovantes de quitação de impostos federais (Doc.
06), o que demonstra não ter sido causado qualquer dano ao Erário para
imposição de multa isolada;
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

(d) o Sr. FLÁVIO não é residente fiscal no Brasil e, consequentemente, não pode
ser processado em território brasileiro, assim como não pode ser
responsabilizado por suposta ligação com a SOHO, visto que foi sócio
administrador da SP Metais (mesmo CNPJ da SOHO) enquanto esta era uma
empresa de serviços (não comercial) em período anterior ao ora fiscalizado e
não se aproveitou de qualquer vantagem a majorar indevidamente o seu
patrimônio;
(iii) aplicou erroneamente a multa isolada do artigo 83 da Lei no 4.502/1964,
uma vez que se comprovou a regularidade na venda das mercadorias à SOHO e
que a BLUEQUEST sempre agiu de boa-fé (vide documentação acostada à r.
fiscalização), mas, ainda que entenda ser devida – o que se alega a título
argumentativo –, verifica-se que:
(a) a multa isolada do artigo 83 da Lei no 4.502/1964 é confiscatória por
representar valor superior a 100% do imposto supostamente devido, como já
definido pelo E. STF; e
(b) a multa isolada a ser capitulada seria a da alínea b do inciso II do artigo 44
da Lei no 9.430/199616 no montante de 50% sobre o pagamento mensal
realizado sob a sistemática do lucro real, posto que este é o dispositivo legal
aplicado para situações fáticas idênticas.
(iv) ao final, seja julgada procedente esta impugnação, cancelando in totum a
multa isolada impingida à BLUEQUEST e, solidariamente, ao Sr. FLÁVIO.
Há Representação Fiscal para Fins Penais, que compõe o processo no 19515-
720.722/2018-40.
É o relatório.
Ato contínuo, a DRJ manteve a exigência fiscal, recebendo a decisão a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 27/09/2018
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE
NÃO CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. RIPI/2010, ART. 572, II.
PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de
2010, aos que, em proveito próprio ou alheio, utilizam ou registram nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva das mercadorias nela constantes, aplica-se a multa isolada
equivalente ao valor das mercadorias.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/09/2018
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA
DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. A
rgüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como fundamento em decisões deste
Colegiado.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO PARA JUNTADA DEPOIS DA IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. IMPROCEDÊNCIA.
Em consonância com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, apresenta-
se desarrazoado o pedido para juntada posterior de notas fiscais em poder do
contribuinte, sob a justificativa genérica de observância do princípio da verdade
material.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTADA
E
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
MOTIVAÇÃO
REGULAR.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO.
NULIDADE REJEITADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto nos arts. 142 do Código Tributário
Nacional e 10 do Decreto no 70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o
enquadramento legal correlato, demonstrando com clareza a exigência e possuindo
motivação regular.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/09/2018
IPI. MULTA REGULAMENTAR. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO
QUINQUENAL. 1o DIA DO ANO SEGUINTE. CTN, ART. 173, I.
Regra geral, o prazo quinquenal de decadência dos lançamentos por homologação
começa a contar da ocorrência do fato gerador, na forma do art. 150, § 4o, do CTN.
Todavia, na exigência do tributo com infração dolosa, com fraude ou simulação, ou de
multa regulamentar, nesta hipótese independentemente de dolo, o termo inicial é
deslocado para o primeiro dia do ano seguinte, nos termos do art. 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADOR.
DOLO
CARACTERIZADO. CTN, ART. 135, III. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Caracterizado o dolo, por estar comprovada a utilização de notas fiscais sem a efetiva
saída de mercadorias, em simulação visando reduzir o recolhimento de tributo e com
informações inverídicas à Receita Federal, o administrador da pessoa jurídica também
responde pela obrigação tributária, de modo solidário e sem benefício de ordem, nos
termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra a decisão, Bluequest (sujeito passivo) e Flávio Cassanello do Amaral
(responsável solidário) apresentaram recurso voluntário, esmiuçando sua defesa nos seguintes
tópicos:
IV – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
IV.1 – Da violação ao artigo 78 da Lei no 4.502
IV.2 – Da decadência parcial (violação ao §4o do artigo 150 do CTN)
IV.3 – Do vício de motivação (violação ao artigo 1427 do CTN)
IV.3.(i) – Identificação do sujeito passivo
IV.3.(ii) – Competência da autoridade administrativa
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

IV.3.(iii) – Verificação da ocorrência do fato gerador e determinação da matéria
tributável
IV.3.(iv) – Cálculo do montante do tributo devido
IV.4 – Da ausência de “interesse tributário”9 ou benefício na operação e da nulidade da
inscrição como contribuinte do ICMS da SOHO
IV.5 – Da impossibilidade do Sr. FLÁVIO figurar como responsável solidário
IV.6 – Da contraposição dos fatos narrados pelo Ilmo. Agente Fiscal
IV.7 – Da correta multa isolada a ser aplicada
IV.8 – Do caráter confiscatório da multa isolada
IV.9 – Da possibilidade de apresentação de prova documental posterior
Ao final, requerem:
V – DO PEDIDO
114. Diante do exposto, requerem as Recorrentes seja o presente Recurso Voluntário
julgado e acolhido na sua totalidade para que seja reformado o v. acórdão cancelando-se
o Auto de Infração, sob o fundamento de que:
(i) decaiu o direito de lançamento referente ao período compreendido entre janeiro/2013
e setembro/2013, nos termos do artigo 78 da Lei no 4.502/1964 c/c o §4o do artigo 150
do CTN;
(ii) houve vício de motivação, infringindo-se o disposto no artigo 142 do CTN pois:
(a) a infração deve ser imputada à SOHO e não aos Recorrentes;
(b) o Ilmo. Agente Fiscal extrapolou sua competência ao analisar as operações estaduais
e imputar multa Federal;
(c) não discriminou a matéria tributável e nem apontou com clareza o montante devido
mês a mês;
(iii) não acostou qualquer prova para constituir sonegação/conluio/fraude/simulação
(artigos 73 e 74 da Lei no 4.502/1964) e evidenciar o “interesse tributário” da
BLUEQUEST na operação com a SOHO (inciso I do artigo 124 do CTN e Parecer
Normativo COSIT No 4/2018);
(iv) a inscrição estadual da SOHO BRIGHTON METALS EIRELI foi anulada em
10/10/2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, período posterior ao autuado
(Doc. 05 da Impugnação – fls. 1210/1240) e, embora não fosse sua função, a
BLUEQUEST atuou como se Agente Estadual fosse, para confirmar se esta adquirente
estava habilitada como contribuinte do ICMS pelo Sistema Integrado de Informações
sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (“SINTEGRA”);
(v) a BLUEQUEST possui comprovantes de quitação de impostos federais (Doc. 06 da
Impugnação – fls. 1241/1301), o que demonstra não ter sido causado qualquer dano ao
Erário para imposição de multa isolada;
(vi) o Sr. FLÁVIO não é residente fiscal no Brasil e, consequentemente, não pode ser
processado em território brasileiro, assim como não pode ser responsabilizado por
suposta ligação com a SOHO, visto que foi sócio administrador da SP Metais (mesmo
CNPJ da SOHO) enquanto esta era uma empresa de serviços (não comercial) em
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

período anterior ao ora fiscalizado e não se aproveitou de qualquer vantagem a majorar
indevidamente o seu patrimônio;
(vii) não se aplica a multa isolada do artigo 83 da Lei no 4.502/1964, uma vez
comprovada a regularidade na venda das mercadorias à SOHO. Todavia, ainda que se
entenda ser devida – o que se alega a título argumentativo:
(a) deve ser aplicada a penalidade especifica no valor máximo de Cr$ 500.000,00
conforme artigo 84 da Lei 4.502/64;
(b) em caso assim não se entenda, seja aplicada a multa isolada no montante de 50%
com base na alínea b do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/199617 .
(c) de qualquer forma, a multa isolada do artigo 83 da Lei no 4.502/1964 é confiscatória
como já definido pelo E. STF e portanto não pode ser superior a 100% do valor de
qualquer tributo devido pela BLUEQUEST;
115. Protesta, outrossim, pela realização de Sustentação Oral de seus argumentos, nos
termos do artigo 58, inciso II do Anexo II do Regimento Interno do E. CARF.
Posteriormente, os recorrentes apresentaram petição denominada “fato
superveniente”, noticiando a publicação de sentença favorável nos autos da ação anulatória no
1046353-92.2018.8.26.0053, na qual o judiciário cancelou o lançamento do ICMS, de agosto de
2012 a novembro de 2013 e de janeiro de 2014 a junho de 2014, sobre os mesmos fatos ora
examinados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidades tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço do Recurso Voluntário interposto em conjunto pela Bluequest
(sujeito passivo) e Flávio Cassanello do Amaral (responsável solidário).

1.
Preclusão temporal. Inovação recursal.
Da peça recursal, verifico que os argumentos de (i) violação ao artigo 78 da Lei no
4.502; (ii) Identificação do sujeito passivo; (iii) Competência da autoridade administrativa; (iv)
Verificação da ocorrência do fato gerador e determinação da matéria tributável; (v) Cálculo do
montante do tributo devido, (vi) ausência de “interesse tributário” ou benefício na operação e da
nulidade da inscrição como contribuinte do ICMS da SOHO; e, (vii) impossibilidade do Sr.
FLÁVIO figurar como responsável solidário foi invocado, apenas, nesta fase o processo,
figurando, então, inovação recursal.
No entanto, partindo dos preceitos da Administração Pública de
proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica, e uma vez vedado aos
processos administrativos à aplicação de penalidades, sanções ou restrições desproporcionais ou
desarrazoado (inciso VI, parágrafo único, art. 2o da Lei no 9.874/99), que entendo necessário o
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

conhecimento das noveis matérias de ordem pública estritamente relacionada à decadência, e
nulidade, porquanto afetas a existência da sanção, sendo elas: (i) violação ao artigo 78 da Lei no
4.502; e, (ii) Competência da autoridade administrativa.
Não conheço das demais matérias, eis que não retratam matéria de ordem pública.

2.
Resumo dos Fatos e Provas.
2.1.
Fundamentos para aplicação da penalidade.
Em síntese, estar-se diante de aplicação de multa equivalente ao valor comercial
das mercadorias comercializadas pela empresa Bluequest, com fulcro no art. 83 da Lei no
4.502/64 (art. 572, II do RIPI/2010), reproduzo tela do auto de infração:
Os estabelecimentos 14.392.535/0001-60 e 14.392.535/0002-40 emitiram Notas
Fiscais que não corresponderam a uma saída efetiva dos produtos nelas consignados,
conforme descrito no Termo de verificação Fiscal.
De acordo com a fiscalização, a Bluequest e Soho simulavam operações
comerciais com a redução/diferimento da alíquota do ICMS das notas emitidas pela Bluequest
para a SOHO em relação às notas emitidas pela SOHO para o cliente final, configurando
sonegação fiscal, vez que deixaram de serem pagos sobre as operações PIS, COFINS e IPI.
Exemplo dado pela fiscalização:
45. Além desta proximidade de datas, verificamos que a alíquota do ICMS das notas
emitidas pela Bluequest para a SOHO era inferior ao das notas emitidas pela SOHO
para o cliente final e, o mais importante, que a diferença do valor total destas notas é
inferior a diferença dos ICMS devidos na saída, discriminados nestes documentos
fiscais. Com isso, em se tratando de uma operação de compra e venda regular, ao invés
de margem de lucro a SOHO estava tendo prejuízo. Este prejuízo fica ainda maior se
considerarmos que o acréscimo de ICMS reflete nos demais impostos incidentes sobre a
venda (PIS, COFINS e IPI), já que o ICMS é um imposto “por dentro” e, também, se
considerarmos o fato de que a responsabilidade pelo transporte tanto na “aquisição”
quanto na “venda” recaía sobre a SOHO.

Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

Ilustrando da seguinte forma as operações nas quais a Soho absorvia o ICMS
devido pela Bluequest (fluxograma da operação):

Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

De outro lado, os fundamentos que amparam a responsabilidade solidária de
Flávio Cassanello do Amaral, são:
92. Em consulta a internet, dentre as informações da empresa e a confirmação do
endereço, vemos que o e-mail de contato é flavio@sohometals.com.br. [DOC 42]
93. Considerando a fraude já relatada e o dolo que a acompanha, temos que Flavio
Cassanello do Amaral que administrava a Bluequest, à época, participou
ATIVAMENTE dos fatos já descritos e que permitiram a empresa Bluequest obter
vantagens ilícitas em prejuízo ao Erário. A tentativa de ludibriar o fisco com emissão
de notas fiscais e circulação simulada de mercadorias caracterizam infração a lei e, com
fundamento no artigo 135, III do Código Tributário Nacional, está sendo
Responsabilizado Solidariamente com a Bluequest nesta autuação.
Sintetizada a narrativa da fiscalização, avanço com a indicação das provas
reunidas nos presentes autos.

2.2.
Provas dos autos.
O lançamento está balizado na interposição de pessoas ou simulação de vendas,
tendo a Autoridade Fiscal anexado como provas os elementos abaixo relacionados:
(i)
Contrato Social e alterações;
(ii)
Notas fiscais de venda da Bluequest para Soho (ICMS 0%), Soho para
terceiros (ICMS), Bluequest para Soho (ICMS 4%) e Soho para terceiros
(ICMS), entre empresas Bluequest (ICMS 4%), armazém Tecadi para
Soho (ICMS 0%) – atestam os quadros colacionados anteriormente;
(iii)
Planilha contendo os dados das notas fiscais e os contratos de venda
(fretes) entre Bluequest e Soho;
(iv)
Extratos bancários da Bluequest;
(v)
Boletos; e,
(vi)
Outros documentos comprobatórios do recebimento de recursos
decorrentes das operações realizada com a SOHO (depoimentos de
funcionários da Soho, informações pela Tecadi armazéns, documentos de
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

fornecedores, extratos e dados da JB Commodities – cessão crédito, NF JB
Commodities e Soho, e situação das inscrições dos fornecedores – CNPJ
baixado por inexistência);
Com base nas provas concluiu a fiscalização:
(i)
Ausência de patrimônio e capacidade operacional da Soho;
(ii)
Que a SOHO foi utilizada como empresa interposta para simular
circulações de forma a suportar o ICMS devido na venda e gerar créditos
aos adquirentes, e sonegação fiscal (redução na Base de Cálculo do IR e
CSLL pela inserção de custos inexistentes decorrentes de compras fictícias
(Lei no 4.729, de 14 de julho de 1965), formação de caixa dois e desvios
de recursos para os sócios ou terceiros;
(iii)
Impossibilidade de ocorrência das operações (inexistência de fornecedores,
equipamentos, funcionários e local para armazenamento) e de circulação
de mercadorias acobertadas pelos documentos fiscais emitidos pela SOHO
(falsidade documental/ideológica) e atestam, em tese, crimes contra a
ordem tributária, conforme disposto no art. 1o, incisos II, III e IV da Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990;
(iv)
Que as emissões de notas fiscais pela Bluequest tendo como destinatária a
SOHO eram seguidas de emissões, geralmente no mesmo dia, da SOHO
para o cliente final, do mesmo produto e quantidade (peso), com
coincidência de vencimento das faturas emitidas;
(v)
Que a alíquota do ICMS das notas emitidas pela Bluequest para a SOHO
era inferior ao das notas emitidas pela SOHO para o cliente final e, o mais
importante, que a diferença do valor total destas notas é inferior à
diferença dos ICMS devidos na saída, discriminados nestes documentos
fiscais. Com isso, em se tratando de uma operação de compra e venda
regular, ao invés de margem de lucro a SOHO estava tendo prejuízo. Este
prejuízo fica ainda maior se considerarmos que o acréscimo de ICMS
reflete nos demais impostos incidentes sobre a venda (PIS, COFINS e IPI),
já que o ICMS é um imposto “por dentro” e, também, se considerarmos o
fato de que a responsabilidade pelo transporte tanto na “aquisição” quanto
na “venda” recaía sobre a SOHO;
(vi)
A utilização da SOHO pela Bluequest e pelos clientes finais para absorver
o ICMS devido quando da emissão de nota fiscal de venda e para gerar
crédito de ICMS ao cliente final. Para obter este resultado eram simuladas
circulações entre estabelecimentos situados em diferentes Estados da
Federação, principalmente por São Paulo que, na especificidade de sua
regulamentação do ICMS, difere sua incidência para operações internas
(dentro de SP) envolvendo tarugos e lingotes de alumínio (RICMS/SP art.
400-D).

2.3.
Razões da DRJ para manutenção da autuação.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

Os fundamentos colocados pela DRJ como razão para conservação da multa
lançada estão alicerçados na comprovação pela fiscalização de que a recorrente utilizou notas
fiscais fraudulentas em operações simuladas, e consequentemente, na ausência de provas pela
recorrente da regularidade da operação. Colaciono trecho do voto:
Quanto ao fato de a SOHO possuir créditos junto ao Estado de São Paulo, de
nada serve diante de sua inexistência de fato (sua formalização lhe permite figurar em
diversas situações, inclusive na condição de adquirente das mercadorias, junto à
Bluequest).
A Impugnação dá relevo à circunstância de a declaração de nulidade da inscrição
de contribuinte do ICMS da SOHO ter sido publicada em 10 de outubro de 2015,
entendendo que tal nulidade só poderia surtir efeito em período posterior ao da autuação
(relembro que as NFe inidôneas foram emitidas anos de 2013 e 2014). Todavia, tal
circunstância só seria crucial se a recorrente tivesse demonstrado que as operações de
compra e venda relativas às notas fiscais se realizaram efetivamente. Para tanto, devia
ter comprovado, ao menos, o recebimento pelas vendas e a efetiva entrega das
mercadorias à destinatária SOHO. Mas não há pagamentos, como já visto, e a autuada
afirma que “A SOHO é quem retirava as mercadorias em local por ela definido, pois
todas as vendas foram ExWorks (o Cliente retira a mercadoria)”, e “Todas as Notas
Fiscais de venda pela BLUEQUEST possuem assinatura do representante da SOHO”
(fls. 1169, coluna à direita ao final da página.
Tivesse sido apresentada pela autuada alguma comprovação dos pagamentos, a
assinatura atestando o suposto recebimento das mercadorias ganharia importância. Aí se
poderia vislumbrar a efetividade das operações, como, aliás, exige o REsp 1148444,
julgado pelo STJ sob o rito dos Repetitivos, ao considerar que o adquirente de boa-fé
não deve ser penalizado, desde que “demonstrada a veracidade da compra e venda”
(referido REsp foi citado na Impugnação, ao lado Súmula STJ 509, cujo enunciado
contém a mesma expressão). Todavia – e como bem observado no TVF -, os canhotos
das cópias de notas fiscais apresentadas à fiscalização contêm a assinatura do Sr. Sergio
André Ferreira Lima Seabra de Noronha, representante legal da SOHO. O Auditor-
Fiscal, com razão, considera que é como se ele tivesse comparecido pessoalmente nos
estabelecimentos da Bluequest ou nos que armazenavam mercadorias para a Bluequest,
tivesse realizado a conferência de peso e o carregamento dos produtos para todas as
Notas Fiscais emitidas com destino a SOHO, sempre com o frete por conta dessa
empresa destinatária (ver fl. 17, TVF, itens 43.3 e 43.4).
(...)
Longe de qualquer presunção, o que há da parte da fiscalização é um trabalho
exaustivo, que não deixa dúvida quanto à inidoneidade das Notas Fiscais emitidas pela
Bluequest para a SOHO.
(...)
Assim como esse julgado, as alegações genéricas da Impugnação, em
contraposição às provas levantadas no procedimento fiscal, não são suficientes para
infirmar o lançamento.
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA: MANUTENÇÃO DA PESSOA FÍSICA
NA SUJEIÇÃO PASSIVA, POR SER ADMINISTRADORA
(...)
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

Quando é caracterizado o dolo, como acontece no presente processo, o
administrador da pessoa jurídica também responde pela obrigação tributária, de modo
solidário e sem benefício de ordem, nos termos do art. 135, III, do CTN.
(...)
Apresentadas as particularidades do caso concreto, passo ao mérito recursal.

3.
Análise dos Recursos Voluntários.
3.1.
Da violação ao artigo 78 da Lei no 4.502/64.
Defendem os recorrentes que, dada à natureza administrativa da multa isolada, o
prazo decadencial a ser observado é o do art. 78 da Lei no 4.502/64. Com isso, para parte do
período houve decadência.
Assim dispõe o referido dispositivo legal:
Art. 78.O direito de impôr penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data
da infração.
§ 1o O prazo estabelecido neste artigo interrompe-se por qualquer notificação ou
exigência administrativa feita ao sujeito passivo, com referência ao impôsto que tenham
deixado de pagar ou à infração que haja cometido, recomeçado a correr a partir da data
em que êste procedimento se tenha verificado.
§ 2o Não corre o prazo enquanto o processo de cobrança estiver pendente de decisão,
inclusive nos casos de processos fiscais instaurados, ainda em fase de preparo ou de
julgamento.
§ 3o A interrupção do prazo mencionado no parágrafo primeiro só poderá ocorrer uma
vez.
Assistem razão os recorrentes.
A sanção do art. 83, II da Lei no 4.502/64, tem o condão de punir violações ao
controle aduaneiro. Por essa razão, se sujeita a prazo de decadência próprio, qual seja do art. 78
supra transcrito.
No CARF há decisões nesse sentido:
Preliminares de decadência
Quanto à questão do prazo decadencial, compartilho do entendimento de que a
multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964 não tem natureza tributária,
constituindo-se em multa de natureza administrativa instituída para punir violações ao
controle aduaneiro de importações, não se submetendo à contagem do prazo decadencial
na forma dos arts. 150, § 4o , e 173 do Código Tributário Nacional. Aplica-se ao caso o
prazo e as regras do art. 78 da mesma Lei no 4.502/1964, que determina o limite de
cinco anos contado da data da infração e estabelece que este prazo não corre enquanto o
processo estiver pendente de decisão.
Tal entendimento encontra respaldo em diversos julgados deste E. Conselho,
inclusive em julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a exemplo dos
Acórdãos no 9303-008.787 e no 9303-008.036. Esse último, de lavra do i. Conselheiro
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

Luiz Eduardo de Oliveira Santos, bem se alinha a situação dos autos e bem reproduz
meu entendimento em relação à matéria, razão pela qual peço licença para fazer meus
os seus argumentos (verbis – destaques nossos)
“A pretensão da Fazenda Pública funda-se na ocorrência do fato descrito pelo do
art. 463 do RIPI/98, com a conseqüente aplicação da multa prevista no caput
desse artigo:
(...)
A matriz legal de tais preceitos é o inciso I e o caput do art. 83 da Lei n°
4.502/64, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n° 400/68, assim
estabelece:
(...)
A multa criada pelo art. 83, I, da Lei n ° 4.502/64, não tem natureza jurídica
tributária e, portanto, não esta abrangida pelo regime jurídico do CTN.
O próprio artigo 3° do Código Tributário Nacional afasta essa qualidade ao
dispor que o tributo não constitua sanção de ato ilícito.
Com efeito, a Lei n° 4.502/64, embora tenha instituído o então denominado
imposto de consumo, não é uma lei especifica, ou seja, traz em seu bojo vários
dispositivos que não se referem exclusivamente ao aludido imposto como as
definições de sonegação (art. 71), fraude (art. 72) e conluio (art. 73), as quais são
aplicáveis de forma genérica a todos os tributos, inclusive os de competência dos
estados e municípios. Outros dispositivos desta lei não têm relação alguma com
matéria tributária, como ocorre com a multa do artigo 83, inciso I.
Esta multa nada tinha a ver com o imposto de consumo e nada tem a ver com o
atual Imposto sobre Produtos Industrializados. Ela não tem nenhuma relação
com os elementos constitutivos da obrigação tributária (sujeito ativo, passivo ou
com o conteúdo da prestação, que é definido Pelo fato gerador, base de calculo e
alíquota). Tampouco é infligida em razão do descumprimento de obrigação
tributária principal ou acessória relativa ao IPI ou a qualquer outro tributo. O fato
jurídico que provoca sua incidência é a violação das regras de controle aduaneiro
de importações.
(...)
DA PRESCRIÇÃO
Espancando qualquer dúvida sobre a natureza jurídica desta multa, o art. 87, I, da
Lei n° 4.502/64, ao prever a pena de perdimento do produto estrangeiro
apanhado em situação irregular na zona secundária, estabeleceu com todas as
letras que a penalidade se aplica independentemente de o produto estrangeiro
estar ou não sujeito ao imposto, o que reforça o caráter não-tributário de ambas
as penalidades.
Não tendo natureza jurídica tributária, afasta-se a aplicação do CTN e as
questões relativas à decadência e à prescrição devem ser reguladas por normas
especificas.
Nessa linha de raciocínio, não se pode aplicar nenhum dos prazos de decadência
previstos nos arts. 150, § 4°, ou 173 do CTN pelo fato da penalidade em foco não
se revestir de natureza tributária.
O que está em análise aqui não é o instituto da decadência, uma vez que não se
trata do direito da fiscalização em efetuar o lançamento do crédito tributário, mas
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

o instituto da PRESCRIÇÃO, uma vez que a análise se refere a uma ação que foi
empreendida contra um ilícito.
O prazo para que a Fazenda Pública possa infligir esta penalidade consta
expressamente do art. 78 da Lei n° 4.502/64, verbis:
(...)
Com a superveniência do CTN o referido artigo tornou-se inaplicável em relação
a infração de multas proporcionais ao valor do imposto e a outras de natureza
eminentemente tributaria; mas permanece inteiramente aplicável às multas para
punir violações a normas de controle aduaneiro de importações, como a que é
objeto do presente processo.
Cabe agora definir o momento da infração para efeito de se obedecer ao prazo de
cinco anos para imposição de penalidade, previsto no caput do art. 78.
Depreende-se dos autos que o interessado pleiteou a regularização do veiculo em
1988, o que foi deferido, não tendo, entretanto tomado as providências para tal,
concluindo a Fiscalização pela irregularidade do bem.
Notamos não ser possível precisar exatamente quando a infração foi cometida,
entretanto, temos nos autos que, no mínimo, desde 1988 o veiculo estava em
situação irregular no pais, passível de apreensão ou aplicação de penalidade.
Quanto aos parágrafos do art. 78 da lei 4502/64, referem-se claramente ao prazo
prescricional de cobrança do crédito regularmente constituído através do
lançamento, pois:
O parágrafo primeiro se refere ao inicio do prazo prescricional, idêntico ao prazo
decadencial previsto no caput, através de qualquer notificação ou exigência
administrativa feita ao sujeito passivo, com referência ao imposto que tenha
deixado de pagar ou a infração que haja cometido, ou seja, através do
lançamento.
O parágrafo segundo diz respeito a suspensão do prazo prescricional de
cobrança, iniciado pela ciência do sujeito passivo do lançamento efetuado,
enquanto o processo estiver pendente de decisão administrativa. O parágrafo
terceiro diz que o inicio do prazo prescricional, uma vez iniciado, não admite
interrupção '
Da análise do art 78 da lei 4502/64 nota-se que o prazo prescricional para
imposição de penalidade, previsto no caput, efetivamente é de cinco anos
contados da data da infração, prazo que deve ser obedecido pelo Fisco, sob pena
de perder o direito de exigência do crédito tributário.
Mas o fato é que qual o marco inicial do prescricional de uma infração
permanente?
Infração permanente é aquela em que cuja consumação é prolongada,
dependendo sua duração, da vontade do sujeito ativo, como ocorre, por exemplo
no delito de seqüestro e cárcere privado, casos esses apontados como ícones pela
doutrina nacional”.
A partir deste entendimento, fica claro que aplicam-se à multa estabelecida no
art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, em discussão neste momento do litígio, os prazos
e regras estabelecidos pelo art. 78 da própria Lei3 , o qual estabelece que o direito de
impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da infração.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

Importante ressaltar nesse momento que, nesse caso, o consumo do produto de
procedência estrangeira que dá ensejo à aplicação da multa se configura, a meu ver,
como infração continuada, ou seja, esse consumo se prolonga no tempo, de forma que a
posse/uso contínuo do produto implica consequentemente em seu consumo. (Processo
no 10314.001427/2006-49, Acórdão no 3001-001.308, 3a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária, Sessão de 14 de julho de 2020)

.............................................................................................................................................

Ocorre que não é possível aplicar os prazos de decadência previstos nos arts,.
150, § 40 ou 173 do CTN, pelo fato da penalidade em foco não se revestir de natureza
tributária. Na verdade, o prazo para que a Fazenda Pública possa cobrar a penalidade
prevista pela introdução clandestina de mercadoria consta expressamente do art. 78 da
Lei n° 4.502/64, que está assim redigido, in verbis:
Com a superveniência do CTN, o referido artigo tornou-se inaplicável para
sancionar ilícitos de natureza eminentemente tributária, Contudo, o art 78 da Lei IV
4502/64 permanece inteiramente aplicável às multas para punir violações a normas de
controle aduaneiro de importações, como as que são objeto do presente processo.
Na hipótese em exame, tipificou-se a infração com a entrega ao consumo de
produtos de procedência estrangeira desacompanhados de nota fiscal válida. Esses atos
ocorreram repetidas vezes, entre 26/11/2002 e 03/12/200.3. Considerando-se que o
lançamento se efetivou em 10/01/2008, com a ciência do auto de infração, estaria
prescrito o direito da União de cobrar multas sobre os produtos ingressos no país até 5
(cinco) anos após o lançamento, ou seja, antes de 10/01/2003, nos termos do art. 78 da
Lei n° 4302/64. (Processo n" 10120.009389/2007-21, Acórdão n° 3102-00.697, 1o
Câmara / 2 Turma Ordinária/ 3a Seção, Julgado em 2010).
Retomando os fatos, o período autuado compreende os anos de 2013 e 2014. Deu-
se ciência a empresa do lançamento em 04/10/2018 e ao responsável solidário no mesmo mês.
Nesse sentido, dou provimento no tópico para declarar a decadência para aplicação da sanção
entre janeiro a setembro de 2013.

3.2.
Competência da autoridade administrativa.
Reproduzo o argumento dos recorrentes:
49. Contudo, assim não procedeu este Ilmo. Agente Fiscal, ao invadir competência de
Agente Fiscal estadual para fundamentar sua alegação e impor multa por suposta
circulação de mercadoria sem documentação idônea. Sendo assim, é notória a falta de
fundamentação e correlação entre o que foi requerido e o resultado pretendido, pois não
se justifica o suposto dolo na esfera Federal.
50. Deste modo, como o Ilmo. Agente Fiscal não provou os fatos que formalizaram o
lançamento tributário para incidência de tributos federais, devendo, portanto, ser
integralmente reformado o v. acórdão para anular a acusação tributária lavrada.
Olvida-se que na consecução da atividade de fiscalização, o fisco está obrigado a
instaurar procedimento fiscal sempre que suspeitar de qualquer ato ilícito por parte do sujeito
passivo (Decreto no 70.235/72):
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
De outro lado, a legislação obriga o sujeito passivo a entregar os registros fiscais-
contábeis para a fiscalização (CTN):
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Portanto a atividade fiscalizatória não é uma faculdade do agente público, mas um
ônus, sob pena de responsabilidade. Logo, nego o pedido.

3.3.
Decadência parcial - violação ao §4o do artigo 150 do CTN.
Argumenta a recorrente que não houve falta de pagamento dos tributos federais e
que estaria provado nos autos. Sem lançamento de tributos supostamente devidos, parte do
lançamento está fulminada pela decadência, nos moldes do §4o do artigo 150 do CTN.
Discordo dos recorrentes.
No presente caso, entendo inaplicável o referido prazo, porque incidente nos
lançamentos para exigência fiscal, o que não ocorre no caso concreto.
Estar-se diante de multa equivalente ao valor comercial das mercadorias,
decorrente de operação simulada e, neste caso, entendo que o prazo decadencial adequado é
aquele disposto no art. 78 da Lei no 4.502/64, cujo tema já foi discutido no tópico “Da violação
ao artigo 78 da Lei no 4.502/64.”.
Por essa razão, rejeito o pleito.

3.4.
Do vício de motivação (violação ao artigo 142 do CTN).
Em síntese, os recorrentes alegam nulidade do lançamento, porque não cumpridos
os requisitos do art. 142 do CTN.
Exaustivamente dito, contra a empresa recorrente foi aplicada sanção em razão de
operação simulada, sem exigência de tributos.
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

E o lançamento cumpre todos os requisitos legais necessários de validade,
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, dentre eles a descrição do fato, a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável.
Logo, inconcebível reconhecer tal incidente.

3.5.
Da correta multa isolada a ser aplicada.
Veja o que alegam os recorrentes:
80. Para os autos em apreço, em caso a BLUEQUEST tivesse realmente violado a
legislação, o correto teria sido a aplicação da alínea b do inciso II do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, que impõe uma multa isolada de 50% sobre os pagamentos mensais de
tributos federais realizados pela BLUEQUEST sob a sistemática do lucro real nos anos
calendários de 2013 e 2014.
Aplica-se a multa da alínea b do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
quando verificado pela fiscalização ausência de pagamento ou pagamento a menor do tributo
devido, ausência de declaração ou declarações inexatas. Cabendo qualifica-las quando
configurada a conduta dolosa.
Ou seja, o sujeito passivo declara ser devedor de certo valor, recolhe o tributo
incidente, mas, a fiscalização ao analisar os documentos contábeis-fiscais e recompor a base de
cálculo dos tributos, em procedimento fiscal, acaba por apurar saldo remanescente devido.
Ao contrário da sanção ora discutida, que aplicada com fins de punir e impedir
atividades ilegais ao controle aduaneiro e que mascaram a operação realizada, furtando-se do
dever legal de pagar o tributo e de ludibriar o fisco.
Desse modo, o fundamento das sanções é diversas, como bem afirmado pela DRJ,
cujas razões passo a adotar em complemento:
Quanto à pretensão de substituir a penalidade aplicada pela prevista no art. 44, II,
“b”, da Lei no 9.430, de 1996, é desarrazoada porque tratam de hipóteses diversas. Essa
alínea “b” determina a multa de 50% sobre o pagamento mensal do IRPJ por estimativa
que deixar de ser efetuado pelas pessoas jurídicas com tributação pelo Lucro Real, não
cabendo cogitá-la no presente processo, cuja multa é a de 100% sobre o valor das
mercadorias constantes das Notas Fiscais inidôneas, nos termos do art. 83, II, da Lei no
4.502, de 1964, com a seguinte redação:
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:(Vide Decreto-Lei no 326, de
1967) (...) II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal
que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque
do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.(Redação dada pelo
Decreto-Lei no 400, de 1968)
O inciso acima é a base legal do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado
pelo Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI/2010), citado expressamente no Auto de Infração
(fl. 5). Observe-se sua dicção:
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

Art.572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o , alteração 2a ):
(...)
II-os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso
II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a)
Como se não bastasse, para afastar a sanção a empresa recorrente não trouxe aos
autos qualquer elemento de prova que ratifique a sua tese.
Portanto, mantenho a decisão recorrida neste ponto.

3.6.
Do caráter confiscatório da multa isolada.
A matéria de fundo envolve a ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma
(desproporcionalidade e efeito confiscatório da cobrança). Este Colegiado não possui
competência para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no
21), tampouco de qualquer norma regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF
o controle de constitucionalidade de lei (art. 102 da CF/88).
De modo que indefiro o pedido.

3.7.
Da ação judicial no 1046353-92.2018.8.26.0053.
Por derradeiro, importante deixar claro que as decisões proferidas na Ação
Anulatória no 1046353-92.2018.8.26.0053 não produzem efeitos neste processo administrativo,
embora versem sobre questões similares.
Os processos trilham de modo isolado, não estando os julgadores deste Colegiado
a elas vinculados, mas, apenas, a decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal, proferidas na sistemática dos repetitivos e repercussão geral (artigos 98, inciso
II, alínea b), e 99, da Portaria 1.634/2023).
Neste processo, como exaustivamente visto, discute-se a multa aplicada do art. 78
da Lei no 4.502/64, por ter a empresa recorrente emitido Notas Fiscais que não corresponderam a
uma saída efetiva dos produtos nelas consignados. Enquanto que o objeto da ação judicial é o
não pagamento do ICMS na venda de mercadorias, vejamos:
Aduziu, em síntese, que é empresa que tem por objeto social o comércio
atacadista de metais e minérios, tendo tomado ciência, no início de 2017, da lavratura

1 Súmula CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

dos AIIMs n°s 4.087.766-8 e 4.084.109-0. O AIIM n° 4.087.766-8 refere-se à suposta
infração pelo não pagamento de ICMS na venda de mercadorias nos períodos de agosto
de 2012 a novembro de 2013 e de janeiro de 2014 a junho de 2014, a destinatário
diverso do indicado nos documentos fiscais e que, inclusive, teve sua inscrição
declarada nula (Soho & Bringhton Metais Ltda) em data posterior aos negócios, mas
com efeitos retroativos. Já o AIIM n° 4.084.109-0 refere-se à suposta infração de
creditamento indevido do ICMS nos meses de novembro de 2012 e dezembro de 2012,
utilizando-se notas fiscais de operações com produtos de alumínio em situação diferida
e o cancelamento de documentos fiscais eletrônicos após decorrido prazo regulamentar.
Destaco ainda que a sentença foi reformada, como observamos abaixo:
PRIMEIRO AUTO DE INFRAÇÃO (AIIM no 4.087.766-8 fls. 63 a 66).
Nesse primeiro auto, a empresa apelada, imputa o fisco à empresa apelada a
venda de produtos para compradora inidônea.
(...)
Com isso, deve-se entender que a empresa apelada APENAS pode afastar a
cobrança do tributo indicado no auto de infração SE COMPROVADA a veracidade da
compra e venda. Observe-se, assim, que a juntada de notas fiscais não basta para a
comprovação negócio. Daí porque determinada a produção de prova pericial, com o
propósito verificar a correspondência entre as notas fiscais e as compras que se
realizaram no mundo real.
É preciso salientar também que o sistema SINTEGRA não comprova a
existência e a regularidade da empresa compradora. Isso porque todos os dados do
sistema são fornecidos pelos próprios interessados. Tanto é assim, que o próprio
SINTEGRA apresenta as seguintes advertências (reproduzidas a fls.3.561 do laudo):
- NÃO VALEM COMO CERTIDÃO DE EFETIVA EXISTÊNCIA;
- NÃO SÃO OPONÍVEIS À FAZENDA;
- NÃO EXCLUEM RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fixados esses pontos, no caso dos autos a prova demonstra que os negócios
declarados pela empresa autora, ora apelada, não se realizaram.
(...)
SEGUNDO AUTO DE INFRAÇÃO (AIIM no 4.084.109-1 fls. 67 a 70)
Com relação ao segundo auto de infração, conforme se mencionou ao início, são
duas as infrações atribuídas à empresa autora: cancelamento de notas além do prazo
legal e creditamento de valores em operações com produtos em “situação diferida”. A
segunda infração foi REVISTA pela administração. A questão que se debate é apenas
relativa a notas canceladas.
(...)
Sobre o cancelamento fora de tempo, o laudo pericial é expresso “Com base nas
consultas públicas das Notas Fiscais Autuadas acostadas aos autos, segue quadro
demonstrativo contendo as datas e horários das autorizações de emissões, bem como as
datas e horários dos cancelamentos de mencionados documentos fiscais (Item
I.1),verificando-se que os mesmos foram cancelados fora do prazo de 24(vinte e quatro)
horas, previsto na alínea “b”, do inciso I, do Artigo 18,da Portaria CAT no 162/2008."
(fls. 3.666)
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

(...)
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao reexame
necessário e ao recurso do Estado, para reconhecer a regularidade de ambos os
autos de infração, mantendo as infrações e multas tal qual indicadas pelo fisco,
com redução dos juros aos percentuais da taxa SELIC. Como consequência, a
empresa, sucumbente na maior parte, responde pelo pagamento de custas, honorários
periciais já arbitrados e honorários advocatícios, no mínimo legal, apurado de forma
escalonada, do art. 85, §§ 2o e 3o, do CP, sobre a dívida cobrada, SEM acréscimo de
juros. Já a Fazenda, sucumbente em parte menor, responderá pelo pagamento de
honorários advocatícios, que fixo, igualmente no mínimo e da mesma forma escalonada,
sobre a diferença entre os juros aplicados na conta original e os juros calculados pela
taxa SELIC
Como se pode ver, a empresa sequer logrou êxito em provar a idoneidade da
operação realizada com a Soho. E, por essa razão, o argumento e a prova trazida não lhe
beneficia.

3.8.
Da responsabilidade prevista no art. 135, inciso III do CTN.
O art. 135 do CTN traz como responsáveis pelas obrigações tributária da
sociedade, em decorrência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, (i) as pessoas arroladas no art. 134, (ii) mandatários, prepostos e empregados;
e, (iii) diretores, gerentes ou representantes de pessoais jurídicas de direito privado.
Na hipótese do inciso III “diretores, gerentes ou representantes de pessoais
jurídicas de direito privado”, é imperiosa a demonstração do liame entre a irregularidade e o
poder de gestão, como ensina LEANDRO PAULSEN (2020):
Somente os “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas indicadas
tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em
posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova para a configuração da
responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na direção da empresa na data do
cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão quanto ao recolhimento do
tributo 528 .
A mera condição de sócio é insuficiente, pois a condução da sociedade é que é
relevante. Daí por que o art. 13 da Lei n. 8.620/93, no que estabelece a solidariedade
dos sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada, sem nenhum
condicionamento, extrapola o comando do art. 135, III, do CTN, contrariando a norma
geral de direito tributário e, portanto, incorrendo em invasão à reserva de lei
complementar, com ofensa ao art. 146, III, b, da CF 529. Efetivamente, a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de responsabilidade
limitada, prevista no art. 13 da Lei n. 8.620/93, só existe quando presentes as
condições estabelecidas no art. 135, III, do CTN 530.
Tal entendimento se coaduna com o posicionamento adotado pelo judiciário, que
faço referência ao Resp no 1.201.993/SP-RR.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

Retomando os fatos, o responsável solidário Flávio Cassanello Amaral, figura
como administrador na empresa Bluequest desde 2012. Extrai-se do Contrato Social:

Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

Diante do cenário, mantenho Flávio Cassanello como responsável solidário no
auto de infração.
Conclusão.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, e cancelo o
lançamento para o período de 01 a 09/2013, porque fulminado pela decadência e, de conseguinte,
cabe a Unidade de Origem proceder com novo cálculo da multa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720721/2018-03

Fl. 1786
DF CARF MF
Original